Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Inviável a análise da possibilidade de compensação entre o valor das benfeitorias realizadas no imóvel e o valor da execução, quando se trata de matéria preclusa, já apreciada em recurso anterior, mediante decisão transitada em julgado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.